Tribunal: STF
Processo: RE 71379
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-05
Data de publicação: 1973-06-05

Ementa:
- FUNCIONÁRIO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. READAPTAÇÃO.
Não há denegação de dispositivo federal em Acórdão, que negou readaptação de funcionário do IBGE no cargo de Procurador, porque era interino à data do início de vigência desse diploma. Dissídio não provado.